Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR ajuizou a presente ação rescisória em desfavor do DISTRITO FEDERAL com fundamento nos incisos IV, V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Na inicial, alegou o que se segue: “A autora solicitou no dia 14 de maio de 2021, seu benefício de pensão por morte do sr. Sr. LÁZARO LÚCIO MARIANO, RG 453.827-SSP-DF, Agente de Polícia, falecido em 11 de maio de 2021, conforme certidão de óbito em anexo Após negativa ajuizou Ação Ordinária número: 0703857-52.2021.8.07.0019 (Cuja sentença é objeto da presente Ação Rescisória) E seu pedido liminar fora negado. E como ficaria sem nem 1 real para sua manutenção, ajuizou também MANDADO DE SEGURANÇA número: 0703952-85.2021.8.07.0018 (decisão que deve prevalecer, já que está em vigor há mais de 1 ano e meio e é a decisão que determinou o cumprimento do que é previsto em lei). A r. sentença do Mandado de Segurança, determinou que a requerente agora passaria a receber pensão por morte, ao invés de pensão alimentícia. E por isso, corresponderia ao percentual de 65%. Tendo tal r. sentença transitada em julgado dia: E entrado em vigor imediatamente após o trânsito em julgado. Tendo a requerente passado a receber o importe de R$ 8.083,15. Ocorre que, a Ação Ordinária interposta anteriormente – objeto da presente rescisão, teve sentença proferida divergente do Mandado de Segurança, e determinou que a Requerente recebesse a título de pensão por morte o valor correspondente ao da pensão alimentícia, reduzindo-a assim para o importe de R$ 2.168,02. A presente ação rescisória tem por objetivo desconstituir v. acórdão da 4 Turma, proferido em 17 de junho de 2022, que em decisão monocrática negou provimento ao agravo em recurso especial e determinou a redução da pensão. Tal r. sentença restou configurada clara violação dos arts. 489, V e VI, 926, 927 e 1.022, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional. Além disso, havendo decisões conflitantes sobre o mesmo tema, prevalece aquela que primeiro transitou em julgado, devendo ser considerada inexistente a segunda. Principalmente quando a decisão da primeira, teve efeito imediato, e já se encontra em vigor há mais de 1 ano. Tudo em conformidade com o r. julgado: STJ - AREsp: 1846843 RJ 2021/0056922-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 28/05/2021. Diante o exposto, competente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça para julgar a presente Ação Rescisória. E, alternativamente, caso essa Corte Superior entenda não ser competente para julgar a presente demanda, requer-se desde já a aplicação do Art. 968, §5o e §6o, do NCPC, com a posterior remessa ao tribunal competente.” (ID 41437222). Referente a tutela provisória, sustentou: “Segundo o art. 300, do CPC/15, e art. 7, III, da Lei 12.016/09, a tutela de urgência será concedida sempre que houver elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, está prevista no parágrafo segundo do mesmo códex processualista a possibilidade de sua concessão por meio liminar, antes mesmo da citação da parte adversa, de modo a garantir a sua efetividade. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é eminente aos processos deste gênero, pois que o benefício possui caráter veementemente alimentar e a Impetrante se encontra com 62 (sessenta e dois) anos de idade. Por medidas de justiça social, a morosidade do processo não pode ser imputada ao jurisdicionado, que não enseja o acionamento do judiciário por mera liberalidade. A provocação desta via dá-se por razões de indiferença da Ré com os direitos da segurada, devendo possuir a seu favor uma tutela célere e eficiente. Por conseguinte, requer a este insigne juízo a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, inaudita altera parte, com vistas a guarnecer os direitos mais altíssimos da vivência humana. Para determinar que a requerente receba imediatamente os valores estipulados no mandado de segurança, correspondente à 60% da remuneração do falecido, a título de pensão civil.” (ID 41437222). Ao final, requereu: “a) Seja concedida a assistência judiciária gratuita, uma vez que o Requerente não possui condições financeiras para arcar com os gastos decorrentes da presente demanda sem prejuízo de sua subsistência; b) o deferimento do pedido de tutela de urgência e evidência para determinar que a requerente retome o recebimento de pensão civil por morte no importe de R$ 8.083,15 e não pensão alimentícia no importe de R$ 2.168,02, visto que já é pacífico o entendimento de que não há distinção entre ex-companheira e esposa, logo a requerente faz jus ao recebimento de pensão civil por morte; [...] e) seja a presente ação recebida e por final, julgada totalmente procedente, rescindindo-se o v. acórdão: 1430027 – proferido na APELAÇÃO CÍVEL 0703857- 52.2021.8.07.0019, devendo prevalecer o Acórdão: 1403461 proferido no Mandado de Segurança: 0703952-85.2021.8.07.0018;” (ID 41437222). É o relatório. Passo a decidir. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que no contracheque de outubro de 2022 constou que a autora recebeu rendimentos líquidos de pouco mais de dois mil reais. Em juízo de cognição sumária, verifica-se assistir razão à autora quanto ao deferimento da tutela provisória. Conforme anotado no relatório, ante a negativa administrativa de estabelecimento da pensão em virtude da morte de seu ex-companheiro, de quem recebia pensão alimentícia, a autora ajuizou a ação ordinária 0703857-52.2021.8.07.0019, com vistas a que lhe fosse estabelecida pensão por morte. Ocorre que, como a tutela provisória havia sido indeferida naquela ação ordinária, a autora, em absoluta má-fé processual, impetrou o mandado de segurança 0703952-85.2021.07.0018, no bojo do qual teria sido deferida tutela provisória, sendo instituída desde então a pensão nos termos em que postulado. A tutela provisória deferida no mandado de segurança foi confirmada em sentença, contra a qual foi interposto recurso voluntário pelo Distrito Federal, o qual foi levado à instância superior para julgamento junto com o reexame necessário. A 7a Turma Cível deste Tribunal negou provimento ao recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal, bem como ao reexame necessário, conforme acórdão 1403461, acostado no ID 41310843, o qual transitou em julgado em 5.5.2022 (ID 41310846). Concomitantemente ao mandado de segurança, tramitou a ação ordinária, cujo pedido inicial foi julgado procedente. Interposto recurso voluntário pelo Distrito Federal, este foi parcialmente provido pela 4a Turma Cível desta Corte, conforme acórdão n. 1430027, o qual transitou em julgado em 14.9.2022 (ID 41310845). Logo após o trânsito em julgado, a última decisão já foi implementada; e em outubro de 2022, a autora experimentou redução expressiva de sua pensão. Pois bem. Pelo que acima foi relatado, nota-se haver duas decisões transitadas em julgado relativas à mesma controvérsia jurídica, sendo que a transitada em julgado por último é menos favorável à autora. Quanto a conflito entre coisas julgadas, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que vale a decisão que transitou em julgado por último, enquanto não desconstituída por ação rescisória, salvo se a primeira já tiver sido executada ou estiver em processo de satisfação: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente.” (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). No caso, infere-se pelo relato contido na inicial e a partir dos contracheques que a acompanham que o decidido no mandado de segurança, cuja decisão transitou em julgado em primeiro lugar, já havia sido implementado, de modo que o definido na ação ordinária, que transitou em julgado por último, não poderia se sobrepor àquele. Assim, com arrimo no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deveria ter prevalecido a decisão que primeiro transitou em julgado, uma vez que já havia sido cumprida, e não a segunda. Desse modo, verifica-se a plausabilidade do direito alegado pela autora, bem como o perigo decorrente da demora, uma vez que a pensão que ela recebia caiu de cerca de oito mil reais mensais para pouco mais de dois mil reais mensais, o que, para uma pessoa idosa e que alegadamente não dispõe de outras fontes de recursos, representa queda brusca de sua renda. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, bem como a tutela provisória para suspender o trânsito em julgado do que decidido nos autos n. 0703857.2021.8.07.0019, devendo o Distrito Federal implementar o que definido nos autos n. 0703952-85.2021.8.07.00189 no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cite-se o Distrito Federal para que, caso queira, apresente contestação no prazo de até 30 (trinta) dias. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora